Tribunal: STF
Processo: RE 169889
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI N. 1.241/87, DO ESTADO DO RIO
DE  JANEIRO. ALIMENTAÇÃO,  BEBIDAS E  OUTRAS MERCADORIAS, SERVIDAS EM
RESTAURANTES, BARES, CAFES E ESTABELECIMENTOS CONGENERES.
          De  acordo com a  regra que, a  contrario sensu, resulta da
Súmula  n. 574 do  STF, legitima-se a  cobrança do tributo em havendo
lei  estadual que  o  estabeleca, isto  e,  que defina  não  apenas o
respectivo fato gerador, mas também a sua base de calculo.
          A  lei fluminense em  foco, ao modificar  a redação do art.
14,  I, do Código Tributário  local, para nela introduzir a definição
desse  último elemento, atendeu  a exigência normativa preconizada no
verbete, afastando o obice que impedia a tributação.
          Ausência  de fundamento  constitucional,  ou legal,  para a
alegada  necessidade de exclusão,  da base de  calculo do tributo, da
parcela relativa ao serviço prestado (RREE 144.795 e 146.359).
          Acórdão  que, decidindo  de  acordo com  esse entendimento,
desmerece censura.
          Recurso não conhecido.